Tribunal: TJDFT
Processo: 0724519-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A CORRETORAS DE CRIPTOATIVOS PARA LOCALIZAÇÃO E PENHORA DE ATIVOS DIGITAIS. SEM INDÍCIOS EFETIVOS DE EXISTÊNCIA DOS BENS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual desprovido o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual indeferido o pedido de expedição de ofício às corretoras de criptomoedas FoxBit, BitcoinTrade e Mercado Bitcoin para penhora de eventuais criptoativos em conta da executada.
2. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a tese recursal, concluindo pela inadmissibilidade de diligência genérica às exchanges por não haver elementos mínimos que indicassem a existência ou titularidade de criptoativos pela executada. 2.1. Foi destacado que já haviam sido realizadas diligências via BACENJUD, SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER e INFOJUD, todas infrutíferas, e que a embargante não apresentou qualquer documento novo ou indicativo de vínculo com ativos digitais. 2.2. Consignado que a atuação jurisdicional em fase executiva está submetida aos princípios da efetividade e da proporcionalidade, mas também deve observar a lógica do impulso processual das partes e a racionalidade na gestão dos recursos estatais. O art. 798, II, “c” do CPC foi expressamente invocado no acórdão ao se afirmar que incumbe ao exequente diligenciar na localização de bens do devedor, sendo a iniciativa judicial justificada se houver base empírica razoável para tanto. 2.3. Salientado que alegação genérica e especulativa de possibilidade de existência de criptoativos não se presta a legitimar a medida requerida; a adoção indiscriminada de tal medida esvaziaria os parâmetros legais de razoabilidade e subsidiariedade e transformaria o Judiciário em mecanismo de investigação indiscriminada, papel que não lhe compete. 2.4. Também foi assentado que a lógica cooperativa que permeia o processo civil contemporâneo (art. 6o do CPC) não autoriza a inversão da carga probatória ou a substituição da parte pelo juiz. O dever de colaboração judicial, embora fundamental, encontra limites na racionalidade procedimental e na proporcionalidade da atuação jurisdicional. 2.5. Não há necessidade de ponderação entre interesse do credor e menor onerosidade do devedor. A medida não foi indeferida por ser excessiva onerosa ao executado, mas por ser juridicamente desprovida de fundamento probatório mínimo. Assim, não há espaço para ponderação entre interesses contrapostos quando sequer se identifica um objeto viável para análise.
3. Também não se verifica contradição entre o reconhecimento de que criptoativos podem ser objeto de penhora e o indeferimento da diligência pretendida. Definido que a viabilidade de constrição de referidos ativos, à semelhança de qualquer outro bem expropriável, pressupõe a apresentação de elementos mínimos que indiquem sua existência, titularidade e localização, ainda que de forma indiciária. Tal exigência torna-se ainda mais rigorosa quando os autos já evidenciam a realização de diversas diligências infrutíferas, inclusive a mais recente, pela qual se apurou a inexistência de qualquer vínculo da devedora com instituições financeiras. O indeferimento, assim, decorreu de total inexistência dos citados elementos mínimos, não havendo qualquer incoerência lógica entre os fundamentos adotados e a conclusão firmada.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.